Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705537-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o presente recurso foi interposto em março de 2020, depois de interposta apelação contra a decisão ora agravada. A douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da Apelação, ante a inadequação da via eleita, o que resultou no pedido de desistência do recurso, a qual foi homologada (Id. 65480728). Assim, em atenção aos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, em razão de ter, em tese, operado a preclusão consumativa, intime-se a Agravante para que se manifeste. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora